Tribunal: CARF
Processo: 16682.721492/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721492/2013-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.605 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO. NÃO
EVENTUALIDADE. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. NATUREZA
SALARIAL.
A importância paga ao segurado empregado a título de abono, com
habitualidade e não desvinculada do salário, integra a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária para todos os fins e efeitos, não se subsumindo às
hipóteses de exclusão contidas na Lei no 8.212, de 1991, e no Ato Declaratório
PGFN no 16, de 2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci
e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata das seguintes autuações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721492/2013-10
Fl. 2173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721492/2013-10

- Debcad 51.011.039-8, referente às Contribuições Previdenciárias, parte patronal
e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT);
- Debcad 51.011.040-1, referente às Contribuições Previdenciárias a cargo da
empresa destinadas a terceiros;
- Debcad 51.011.041-0, referente às Contribuições Previdenciárias, parte patronal
incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais constantes em DIRF, além da
Contribuição devida pela contratação de pessoas físicas que prestaram serviços à empresa por
meio de cooperativas de trabalho;
Conforme Relatório Fiscal de fls. 376 a 403, constituem fatos geradores das
Contribuições lançadas os pagamentos de remunerações aos segurados empregados relativos às
rubricas de folha de pagamento, nas rubricas “Gratificação Contingente”, “Gratificação
Extraordinária Gerencial” e “Incentivo Participação Acionária”, os pagamentos de remunerações
a dirigentes contribuintes individuais, relativos à folha de pagamento (Rubrica “Bônus de
Desempenho”), a diferença de contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e, ainda, as
remunerações pagas aos trabalhadores declarados em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF), no código 0588 (rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício), não
declaradas em GFIP, levantadas por aferição indireta.
Em sessão plenária de 07/06/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-005.344 (fls. 1.875 a 1.886), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no
8212/91 não integram o salário de contribuição
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA
FEDERAL.
O art. 22, IV da Lei 8.212, de 1991, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de votos, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão
Geral.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte do
recurso, desconhecendo das matérias referentes à inconstitucionalidade de lei, para, na
parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do
Fl. 2174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721492/2013-10

lançamento as contribuições incidentes sobre os valores pagos a cooperativas de
trabalho, nos termos do voto do relator.
Cientificada, a Fazenda Nacional não interpôs Recurso Especial (fls. 1.889).
Cientificada do acórdão em 21/01/2019 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fls. 1.935), a Contribuinte interpôs, em 05/02/2019 (Termo de Solicitação de
Juntada de fls. 1.936), o Recurso Especial de fls. 1.938 a 1.953, com fundamento no artigo 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, em relação à matéria
incidência de contribuições sobre a parcela denominada “gratificação contingente”,
conforme despacho de 22/02/2019 (fls. 1.995 a 2.001).
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, a Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
- efetivamente, o acórdão recorrido não faz qualquer distinção na análise das
diferentes rubricas, o que leva à conclusão de que, ou se omitiu na análise caso a caso das verbas,
o que ensejaria a nulidade do acórdão, ou fez uma análise geral, concluindo que integra o salário
de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, somente se excluindo o que estiver no rol
supostamente taxativo do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991;
- ocorre que , em consonância com as disposições do artigo 195, da Constituição
Federal, e dos artigos 22 e 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, as verbas integrantes da base de
cálculo da Contribuição Social a cargo da empresa devem ter natureza de contraprestações e
corresponder a ganhos percebidos de forma habitual;
- assim, não há incidência da Contribuição Previdenciária sobre o ganho eventual
e expressamente desvinculado do salário, seja por lei, norma interna ou acordo ou convenção
coletiva de trabalho;
- portanto, não compõem a base de cálculo da Contribuição Previdenciária a cargo
da empresa as verbas indenizatórias ou ressarcitórias; as verbas que não correspondam a
contraprestação pelos serviços prestados; as parcelas que não possam ser substituídas por algum
benefício previdenciário equivalente; e os ganhos eventuais expressamente desvinculados do
salário;
- no caso, não há que se falar em integração da parcela ao salário e ao contrato de
trabalho, vez que, tanto pelo critério subjetivo, quanto pelo objetivo, fica afastada sua
incorporação, observada a ausência de habitualidade (parcela única).
Ao final, a Contribuinte pede que seja admitido o recurso, reformando-se a
decisão recorrida.
O processo foi encaminhado à PGFN em 04/09/2019 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.141) e, em 19/09/2019 (Despacho de Encaminhamento de fls. 2.148),
foram oferecidas as Contrarrazões de fls. 2.142 a 2.147, contendo os seguintes argumentos:
Fl. 2175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721492/2013-10

- a legislação previdenciária, ao definir a base de cálculo das Contribuições
devidas à Seguridade Social, entendeu como remuneração todos os rendimentos pagos, devidos
ou creditados aos empregados e aos contribuintes individuais, a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho e a prestação de serviços, qualquer que seja a sua forma, dada a
sua natureza contra prestacional;
- o art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, define que integra o salário de contribuição a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, excluindo, porém, os ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
- no caso concreto, a verba foi paga em decorrência de disposição constante em
norma coletiva e correspondeu a um percentual da remuneração do segurado e, diante dessas
características, o colegiado afastou a alegada eventualidade da verba;
- da forma como consta nos autos, não há como desvincular os valores recebidos
da remuneração do trabalhador;
- também não há que se falar em ausência de habitualidade, já que a legislação
define que os ganhos auferidos para retribuir o trabalho integram o salário de contribuição, não
se tratando de ganhos eventuais sob a forma de utilidades;
- todas as gratificações pagas pela empresa são destinadas a retribuir o trabalho
como forma de incentivo aos seus empregados, portanto, integram a base de cálculo, e, como
demonstrado acima, os ganhos eventuais, em pecúnia, integram normalmente a base de cálculo,
salvo se a lei expressamente determinar a exclusão.
Ao final, a Fazenda Nacional requer que seja negado provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e, na parte em que
teve seguimento, atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser
conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente recurso trata do Debcad 51.011.039-8, referente às Contribuições
Previdenciárias, parte patronal e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho (RAT), do Debcad 51.011.040-1, referente às Contribuições Previdenciárias a cargo da
empresa destinadas a terceiros e do Debcad 51.011.041-0, referente às Contribuições
Previdenciárias, parte patronal incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais
constantes em DIRF.
Fl. 2176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721492/2013-10

Conforme Relatório Fiscal de fls. 376 a 403, constituíram fatos geradores das
Contribuições lançadas os pagamentos de remunerações aos segurados empregados relativos a
diversas rubricas de folha de pagamento, no período de 01/2009 a 12/2011, sendo que por meio
do presente recurso a Contribuinte visa rever a tributação dos valores pagos a título de
Gratificação Contingente.
Os abonos foram previstos em Acordos Coletivos (fls. 1.473 a 1.564) e pagos da
seguinte forma (item 14 do Relatório Fiscal, fls. 376 a 403):
14.2 Questionada quanto à natureza do pagamento e hipótese de incidência, através do
TIF n° 2, a empresa, em resposta ao referido termo de intimação, em 03 de junho de
2013, apresentou os seguintes esclarecimentos:
14.2.1. "1114- Gratificação Contingente
Motivo do Pagamento: Fechamento de Acordo Coletivo de trabalho. Foi paga em 2009,
2010, 2011, de uma só vez a todos os empregados admitidos respectivamente até agosto
de 2009,2010 e 2011 em efetivo exercício naquelas datas não incorporando aos
respectivos salários no valor correspondente a 100% (cem por cento) da remuneração
normal. Nos anos de 2010 e 2011 houve piso de R$ 6.000,00. - Não incidência de
previdência, fundamentado na Lei 8212/91, Art 28, parágrafo 9°, alínea E, item7."
14.2.2. Constam nos acordos coletivos (em anexo):
AC 2009_2010: Cláusula Décima: "A companhia pagará de uma só vez a todos os
empregados admitidos até 31 de agosto de 2009 e que estejam em efetivo exercício em
31 de agosto de 2009, uma Gratificação Contingente não incorporado aos respectivos
salários, no valor correspondente a 100% (cem por cento) da sua remuneração
normal".
AC 2010_2011: Cláusula Décima: "A companhia pagará de uma só vez a todos os
empregados admitidos até 31 de agosto de 2010 e que estejam em efetivo exercício em
31 de agosto de 2010, uma Gratificação Contingente, sem compensação não
incorporado aos respectivos salários, no valor correspondente a 100% (cem por cento)
da sua remuneração normal, excluídas as parcelas de caráter eventual ou médias, ou
R$ 6.000 (seis mil reais), o que for maior."
AC 2011_2012: Cláusula Décima: “A companhia pagará de uma só vez a todos os
empregados admitidos até 31 de agosto de 2010 e que estejam em efetivo exercício em
31 de agosto de 2010, uma Gratificação Contingente, sem compensação não
incorporado aos respectivos salários, no valor correspondente a 100% (cem por cento)
da sua remuneração normal, excluídas as parcelas de caráter eventual ou médias, ou
R$ 6.000 (seis mil reais), o que for maior."
14.2.3. Quanto à natureza do pagamento da Gratificação Contingente (Rubrica 1114),
foi verificado que se trata de pagamento devido aos empregados admitidos até
determinada data e que estivessem em efetivo exercício em data específica, em valor
proporcional de sua remuneração normal, prevista em acordo coletivo e sem previsão
legal.
Das cláusulas transcritas acima, não resta dúvida no sentido de que os pagamentos
dos abonos denominados Gratificação Contingente, além de estarem longe de caracterizar
eventualidade, visto que efetuados de modo recorrente pela empresa em anos consecutivos, ainda
eram diretamente vinculados aos salários dos trabalhadores, pois correspondiam a um percentual
sobre a remuneração normal do empregado.
Fl. 2177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721492/2013-10

O tema não é novo neste Colegiado e já foi objeto do Acórdão no 9202-007.725,
de 28/03/2019, da lavra do Ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, tendo esta Relatora
acompanhado o seu posicionamento, no sentido de que a importância paga, devida ou creditada
ao segurado empregado, a título de abono, somente pode ser excluída do salário de contribuição,
conforme definido no § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, se presentes as condições
referidas no Ato Declaratório PGFN no 16, de 2011, quais sejam: previsão em Convenção
Coletiva de Trabalho, desvinculação do salário e pagamento sem habitualidade. Confira-se
trecho do citado voto do Acórdão no 9202-007.725, relativo a empresa do mesmo grupo
econômico da Contribuinte, cujos fundamentos ora são adotados e agregados ao presente voto:
Pois bem, a matéria está disciplinada no art. 28, I e § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no
8.212, de 1991. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
e) as importâncias:
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Conflitos sobre a interpretação do dispositivo foram solucionadas pelo Superior
Tribunal de Justiça que, em decisões reiteradas, consagrou o entendimento de que
abonos pagos por força de Convenção Coletiva, quando expressamente desvinculadas
do salário e com eventualidade não integram a base de cálculo da Contribuição Social.
Essas decisões levaram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a editar o Parecer
PGFN/CRJ no 2114/2011 e, com base neste, o Ato Declaratório no 16/2011 pelos quais
autoriza “a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante”
sobre os referidos abonos, observadas as condições acima referidas.
Diante desse quadro, para a solução da lide não há outro caminho que não o de verificar
se o abono em questão satisfaz essas condições, quais sejam, terem sido pagas por força
de convenção coletiva, serem pagas com eventualidade e serem desvinculadas do
salário.
No presente caso, conforme informação prestada pela própria empresa, a “gratificação
de contingência foi negociada nos ACT de 2007/2008 (cláusula 96a), no Termo Aditivo
do ACT de 2007 (cláusula 3a), no ACT de 2009/2010 (cláusula 5a), no Termo Aditivo
do ACT 2009 (cláusula 3a) e no ACT de 2011/2012 (Cláusula 4a).
Vejamos a cláusula 96a do ACT de 2007/2008:
A companhia pagará de uma só vez a todos os empregados admitidos até 31 de agosto
de 2007 e que estejam em efetivo exercício em 31 de agosto de 2007, uma Gratificação
Contingente, sem compensação e não incorporada aos respectivos salários, no valor
Fl. 2178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721492/2013-10

correspondente a 80% (oitenta por cento) de sua remuneração nominal, excluídas as
parcelas de caráter eventual ou médias.
Vejamos também a cláusula 5a do ACT de 2009/2010:
A companhia pagará de uma só vez a todos os empregados admitidos até 31 de agosto
de 2009 e que estejam em efetivo exercício em 31 de agosto de 2009, uma Gratificação
Contingente, sem compensação e não incorporada aos respectivos salários, no valor
correspondente a 100% (cem por cento) de sua remuneração nominal, excluídas as
parcelas de caráter eventual ou médias.
E a cláusula 3a do ACT de 2011/2012:
A companhia pagará de uma só vez a todos os empregados admitidos até 31 de agosto
de 2011 e que estejam em efetivo exercício em 31 de agosto de 2011, uma Gratificação
Contingente, sem compensação e não incorporada aos respectivos salários, no valor
correspondente a 100% (cem por cento) de sua remuneração nominal, excluídas as
parcelas de caráter eventual ou médias, ou R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que for
menor.
Como se vê, a referida verba foi paga, pelos menos, nos anos de 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 e 2012, o que, a meu juízo, lhe retira o caráter de eventualidade, embora os
ACT afirmeM o contrário. Convenhamos que o pagamento, em SEIS anos consecutivos
(pelo menos) de uma vantagem aos empregados não pode ser tida como algo eventual!
Finalmente, sobre a desvinculação do salário, verifica-se que o referido abono é fixado
como um percentual deste, e, portanto, proporcional ao salário recebido pelos
empregados, o que indica sua vinculação ao salário do empregado. Ao se fixar o abono
como percentual do salário, tendo este, portanto, como base de cálculo, o acordo o
vincula definitivamente um ao outro. O que se percebe é que o abono, da forma como
concedido, representa, efetivamente uma parcela do salário.
O presente caso, portanto, não se enquadra na hipótese de exclusão da incidência da
contribuição sobre o abono prevista no inciso art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no
8.212, tampouco na situação referida na PGFN/CRJ no 2114/2011 e no Ato Declaratório
no 16/2011.
Assim, tal como no julgado acima reproduzido, no presente caso a vinculação ao
salário, por se tratar de um percentual deste, bem como o caráter habitual do pagamento, em anos
sucessivos, de plano já inviabilizariam a exclusão da verba do salário de contribuição. Ademais,
observa-se que o Ato Declaratório PGFN no 16, de 2011, não seria aplicável ao presente caso
também porque abrange apenas o abono único previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, o
que não é o caso da verba ora tratada, que foi paga com base em Acordo Coletivo.
Nesse sentido, esclareça-se que o fato de a verba ora tratada estar prevista em
Acordo Coletivo de Trabalho ou em Convenção Coletiva de Trabalho constitui diferença
significativa na decisão do empregador, no sentido de conceder benefícios indiretos aos
empregados.
Com efeito, a Convenção Coletiva de Trabalho, que tem caráter normativo,
representa a avença por meio da qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias
econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas
representações, às relações individuais de trabalho (art. 611, do Decreto no 5.452, de 1943). Já o
Acordo Coletivo se dá entre empresa e sindicato de categoria profissional, ou seja, na Convenção
Coletiva existe uma imposição às empresas para o pagamento do abono, obrigação essa que não
Fl. 2179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721492/2013-10

pode ser descumprida. Já no caso do Acordo Coletivo, o que vale é o ato volitivo do empregador,
que ao fim e ao cabo é quem decide acerca da concessão do benefício indireto ao empregado.
Destarte, a Gratificação Contingente deve compor o salário de contribuição e ser
submetida à incidência das Contribuições Previdenciárias.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital